Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-05.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000808-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (EMBARGANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – TEMA ENFRENTADO NO ACÓRDÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE -
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que a matéria concernente à alegada ausência de caução foi amplamente discutida no acórdão, ficando evidente e intuito de rejulgamento da questão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, à unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento para reconhecer os preenchimentos dos requisitos que autorizam o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O embargante a existência de omissão no aresto quanto ao argumento de inexistência de caução, uma vez que o imóvel está registrado em nome de terceiro e sobre o imóvel consta registro de ônus reais (ID 165044164).

Nas
contrarrazões
, o embargado, depois de discorrer sobre o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento da suspensividade, assim como transcrever trecho do acórdão embargado, sustenta que o embargante em nenhum momento apontou a existência de averbações de restrições na matrícula, só o fazendo somente agora em Embargos de Declaração, tratando-se de inovação recursal. Não bastasse isso, tais restrições não maculam a garantia, porquanto o valor do imóvel superam em muito as dívidas averbadas (ID 166764171).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo agravado e embargantes, tornando definitiva a tutela recursal antes deferida, para reconhecer ter o agravante ora embargado, demonstrado de maneira satisfatória e cumulativa os critérios elencados no §1º do artigo 919 do CPC, e, por conseguinte, deferiu a suspensividade dos Embargos à Execução.

Para tanto consignou:

[...] Com amparo no entendimento de que tais pressupostos foram preenchidos, a tutela recursal foi deferida e atribuído o pleiteado efeito suspensivo.

A decisão agravada amparou-se na ausência do perigo da demora.

O agravado, por sua vez, argui o não cumprimento de tais critérios uma vez que o imóvel oferecido em garantia está registrado em nome de terceiro (empresa DALGOMAR).

No entanto, na mesma contraminuta, ao discorrer sobre o cumprimento dos serviços advocatícios contratados, o próprio agravado afirma que atuou na defesa dos interesses do agravante, reavendo dois imóveis, cujas matrículas menciona. Para tanto, inseri as de ns. 28.028 (Fazenda Santo Estevão I), 28.029 (Fazenda Santo Estevão II) e 28.030 (Fazenda Santo Estevão III).

Diz também que posteriormente um terceiro imóvel foi agregado ao patrimônio do agravante, mas teria exercido grande parte do trabalho profissional. Anexa a Carta Precatória expedida pelo juízo da 4ª Vara Especializa em Falência e Recuperação Judicial de Várzea Grande, cujo mandado imitiu o agravante na posse do imóvel objeto da matrícula n. 41.137, anterior 28.028 (Fazenda Santo Estevão I).

Ocorre que nas demandas patrocinadas pelo agravado a parte contrária é exatamente a empresa DALGOMAR Importação e Exportação de Produtos Agrícolas, cujos imóveis continuariam transcritos em seu nome, inclusive o de matrícula n. 41.138, anterior 28.029 (Fazenda Santo Estevão II).

Como aquele oferecido em garantia está entre os que o próprio agravado alega que, devido à sua atuação profissional, integrou o patrimônio do agravante, não há justificativa plausível para que agora não sirva de garantia do juízo da execução dos mesmos honorários advocatícios que são objeto do Ação De Execução que propôs.

Desse modo, a meu ver estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos respectivos Embargos à Execução”.

Como se vê, não há nenhuma omissão em relação ao questionamento do embargante, já que o acórdão enfrentou a questão e de forma clara e objetiva decidiu pelo preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento da suspensão dos Embargos à Execução. No entanto, contrariamente à tese da embargante, evidenciando que a pretensão destes Embargos é unicamente de reverter o julgado a seu favor.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame – demonstração dos critérios que autorizam a suspensividade dos Embargos à Execução.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023